Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Ocorrida a preclusão da matéria para que a Defesa arrolasse testemunhas ou, mesmo, produzisse as provas que julgasse pertinentes, além do que, não se vislumbrando a existência de fato novo relevante, a ensejar a reabertura da instrução criminal, conheceu-se parcialmente do apelo, ou seja, somente quanto aos pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de revisão da dosimetria da pena.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas. 2.1 As declarações do ofendido, na delegacia e em juízo, o qual contava com 5/6 anos à época em que os fatos ocorreram, foram coerentes e harmônicas entre si, apontando o acusado como autor das condutas configuradoras de estupro de vulnerável, sendo certo que a narrativa da vítima foi devidamente corroborada pelas provas testemunhais produzidas em juízo, razão pela qual não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Sabe-se que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fração pela continuidade delitiva se relaciona à quantidade de infrações penais perpetradas, sendo que, como no caso ocorreram, no mínimo, cinco abusos sexuais em desfavor da vítima, ou seja, desde quando ela tinha em torno de cinco anos de idade, correta a incidência da fração de 1/3 (um) terço utilizada pelo magistrado sentenciante para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, em atenção ao artigo 71 do Código Penal.

4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.